Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE INGLÊS. DESISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. MATERIAL DIDÁTICO. CLÁÚSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAP IDIOMAS LTDA – ME contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá - DF que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.683,77 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), a título de encargos rescisórios.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de julgamento extra petita, sob argumento de que inexiste multa contratual e de que não se pode declarar nulidade de cláusulas contratuais de ofício. No mérito, sustenta que a recorrida estava ciente dos valores cobrados pelo curso e pelo material didático, de modo que não se pode falar em abuso ou engano por parte da recorrente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54663073 e 54663074). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 54663080).
4. Narrou a empresa autora que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida referente ao período de 21/02/2022 a 20/02/2024. Entretanto, alegou que "a aluna em 07 de junho de 2022, com a justificativa que estava sem tempo para se dedicar aos estudos, realizou um trancamento, se comprometendo a retorna em 08 de novembro, entretanto, no mês de setembro, solicitou seu retorno, assistindo a uma aula em 19 de setembro (conforme frequência em anexo), após essa data nunca mais compareceu as aulas e nem apresentou nenhuma justificativa, o que confirma seu abandono, nos termos da clausula 10a do contrato". Por fim, aduziu que “em conformidade àquela cláusula contratual, a requerida deve pagar as parcelas vencidas atualizadas, bem com as vincendas, incluindo o material didático. Deste modo, a requerida deve à requerente a quantia de R$ 5.683,77 (cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos)”.
5. Não é extra petita a sentença que declara de ofício a nulidade de cláusula considerada abusiva em contrato consumerista, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC). Nesse sentido: (Acórdão 1704655, 07019357220228070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, vez que inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor.
7. No mérito, a controvérsia trazida no recurso cinge-se à análise da cláusula 10a do contrato entabulado entre as partes (54662000), cujo teor é: DA RESCISÃO POR ABANDONO: Caso o CONTRATANTE não compareça às aulas, sem justificativa ou aviso por escrito, por mais de 30 (trinta). dias, será considerado abandono de curso, com a respectiva rescisão do presente, obrigando-se ao pagamento de todo o período contratado, do valor total do Material Didático bem como implicando no vencimento antecipado de toda a dívida, e, no caso de parcelas em atraso, nos juros e mora determinados no parágrafo 2o da Cláusula 4a”. Por conseguinte, denota-se que a multa compensatória consiste na cobrança do valor total do contrato.
8. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
9. No caso dos autos, como bem destacado na sentença, constata-se que a aluna – antes de abandonar o curso – frequentou as aulas de inglês por aproximadamente 4 (quatro) meses, e quitou integralmente os valores referentes às 6 (seis) primeiras prestações – dentre as quais inclui-se o período de "trancamento" do curso (ID 54662006), no qual inclusive não houve qualquer prestação de serviço em favor da consumidora - e à taxa de matrícula (ID 54662002). Assim, a aplicação da cláusula penal, a qual pugna a recorrente, coloca a aluna consumidora em excessiva desvantagem.
10. Desse modo, considerando o disposto no art. 51, IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, a cláusula 10a do contrato entre as partes é abusiva, sendo ratificada sua nulidade.
11. Cito os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1791513, 07016426820238070008, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1733258, 07067285420228070008, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.